Tribunal: TJDFT
Processo: 0002261-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL INDICADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida o crime (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi.
3. Nas circunstâncias do caso em exame os fatos narrados na inicial não constituem crime, pois não houve imputação de um fato criminoso, apenas uma descrição genérica, constante de matéria jornalística, que não demonstram a incidência do tipo penal indicado (art. 147, ameaça).
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Custas e honorários pelos recorrentes, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).